Tribunal: TJPA
Processo: 0001390-29.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001390-29.2014.8.14.0008

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HILDA ELAINE REIS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO EM COMARCA DIVERSA. FACULDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do Banco do Brasil S.A., para anular sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, sob o argumento de ausência de interesse processual em razão da indicação de endereço da parte ré em comarca diversa e do requerimento de expedição de carta precatória.

2. A agravante sustenta inércia da instituição financeira por longo período e ausência de interesse processual, pugnando pelo restabelecimento da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a indicação de endereço do bem ou da parte ré em comarca diversa daquela do ajuizamento da ação, com requerimento de expedição de carta precatória, configura ausência de interesse processual; e (ii) se a alegada demora no andamento processual autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC.

III-RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse processual relaciona-se à necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pretendida, não se descaracterizando pela mera necessidade de prática de ato processual em comarca diversa.
5. O art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, confere ao credor fiduciário faculdade de requerer diretamente a apreensão no foro da localização do bem, não impondo tal via como requisito obrigatório.
6. A expedição de carta precatória constitui mecanismo legítimo de cooperação jurisdicional, expressamente admitido pelo CPC, não podendo o magistrado restringir a opção processual da parte, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
7. A sentença extintiva fundamentou-se exclusivamente na suposta ausência de interesse processual decorrente da indicação de endereço em comarca diversa, não tendo reconhecido abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC, razão pela qual as alegações de demora não infirmam o fundamento central da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A faculdade prevista no art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/1969 não constitui requisito de admissibilidade da ação de busca e apreensão, sendo legítima a opção do credor pela expedição de carta precatória para cumprimento da medida em comarca diversa. 2. A indicação de endereço fora da comarca do ajuizamento não configura ausência de interesse processual quando a tutela pretendida se mostra útil e necessária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 82 e 485, IV e VI; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 12.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI nº 1492234-0, Rel. Des. Lauri Caetano da Silva, j. 11.05.2016; TJSP, AI nº 2303376-47.2024.8.26.0000, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, j. 26.11.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BARCARENA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001390-29.2014.8.14.0008

AGRAVANTE: HILDA ELAINE REIS LIMA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Hilda Elaine Reis Lima, sob o Id. 30886591, contra decisão monocrática proferida por este Relator que, ao apreciar Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A., deu provimento ao recurso para anular a sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito, determinando o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão na origem.

Consta dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, em razão de inadimplemento contratual relativo a financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária. A liminar de busca e apreensão foi deferida, porém o mandado não chegou a ser cumprido.

Posteriormente, diante da ausência de efetivação da diligência e após sucessivas intimações dirigidas ao autor para manifestação quanto ao prosseguimento do feito, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao entender caracterizada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e de interesse processual.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese, que a extinção foi indevida, pois a indicação de endereço da parte ré em comarca diversa não configura ausência de interesse processual. Alegou que requereu a expedição de carta precatória para cumprimento da medida de busca e apreensão, providência juridicamente admitida pelo ordenamento processual e compatível com o regime de cooperação entre juízos. Assim, pleiteou a anulação da sentença e o prosseguimento do feito na origem.

Ao apreciar o recurso, este Relator deu provimento à apelação, reconhecendo que a faculdade prevista no art. 3º, §12, do Decreto-Lei nº 911/1969 — que permite o ajuizamento da ação no foro da localização do bem — não impede que o credor fiduciário opte pela expedição de carta precatória para cumprimento da diligência em comarca diversa, razão pela qual a extinção do processo revelou-se inadequada. Determinou-se, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Contra essa decisão monocrática, a parte ré, Hilda Elaine Reis Lima, interpôs Agravo Interno, sob o Id. 30886591, sustentando, em síntese, que houve inércia do autor por longo período — superior a dez anos — sem adoção das providências necessárias ao andamento do processo, especialmente quanto ao pagamento de custas e à efetivação da diligência de busca e apreensão. Argumenta que tal comportamento evidenciaria ausência de interesse processual, justificando a extinção do feito pelo juízo de origem. Requer, assim, a reforma da decisão monocrática, com o restabelecimento da sentença extintiva.

Regularmente intimado, o Banco do Brasil apresentou contrarrazões, sob o Id. 31498363.

Sustenta, inicialmente, que a agravante não foi citada durante a tramitação do processo e somente compareceu aos autos após a prolação de decisão que lhe foi desfavorável, circunstância que, segundo a instituição financeira, evidencia comportamento processual oportunista.

Afirma, ainda, que o endereço indicado pela agravante nos autos não veio acompanhado de documentação apta a comprovar a sua residência, tampouco foi juntado documento de identificação, circunstâncias que, segundo sustenta, dificultaram a efetivação da citação e das diligências processuais.

Nesse contexto, sustenta que a demora no andamento do processo decorreu da conduta da própria agravante, que teria deixado de manter atualizados seus dados cadastrais, dificultando sua localização e a efetivação das diligências necessárias à apreensão do bem.

Por fim, requer o desprovimento do Agravo Interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática proferida pelo Relator, bem como a intimação da agravante para juntar aos autos documento de identificação e comprovante atualizado de residência.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal e a legitimidade recursal, razão pela qual dele conheço.

Impende assentar que a controvérsia recursal gravita em torno da correção da decisão que anulou a sentença extintiva, a qual havia reconhecido ausência de interesse processual e de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo em razão da indicação de endereço da parte ré em comarca diversa, acompanhada de requerimento de expedição de carta precatória para cumprimento da medida de busca e apreensão.

O juízo de origem, ao extinguir o feito, partiu da premissa de que a insistência da instituição financeira em indicar endereço localizado fora da comarca onde a ação foi ajuizada revelaria desinteresse no prosseguimento da demanda, sob o argumento de que o credor fiduciário poderia ter proposto a ação diretamente no foro da localização do bem.

Todavia, tal raciocínio não se sustenta à luz da correta compreensão do instituto do interesse processual. Com efeito, o interesse de agir está intrinsicamente relacionado à utilidade e necessidade da tutela jurisdicional pretendida, devendo ser aferido a partir da aptidão do provimento jurisdicional pleiteado para proporcionar ao autor uma melhora concreta em sua situação jurídica ou fática.

Sob essa perspectiva, a análise do caso revela que a atuação jurisdicional requerida pela instituição financeira não se mostra inútil ou inadequada. Ao contrário, a pretensão deduzida permanece plenamente compatível com a finalidade do procedimento especial de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

O que se constata, em realidade, não é a ausência de interesse processual, mas apenas a necessidade de viabilizar o cumprimento da medida em localidade diversa daquela em que tramita o processo. Trata-se, portanto, de mera questão de execução territorial da diligência judicial.

Essa circunstância, longe de representar obstáculo processual, encontra expressa previsão no sistema processual civil, que admite e estimula a cooperação entre órgãos jurisdicionais por meio da expedição de carta precatória, instrumento destinado precisamente a permitir a prática de atos processuais fora dos limites territoriais do juízo processante.

A indicação de endereço da parte ré em comarca distinta, acompanhada do pedido de expedição de carta precatória, não desnatura o interesse processual do credor fiduciário, mas constitui providência legítima e plenamente compatível com a sistemática de cooperação jurisdicional estabelecida pelo Código de Processo Civil.

Outrossim, a possibilidade atribuída ao credor fiduciário pelo § 12 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 configura mera opção processual, e não obrigação legal a ser observada compulsoriamente.

Tal raciocínio foi adequadamente enfrentado na decisão monocrática, que registrou:

“(...)

No caso em exame, o juízo de origem interpretou que a insistência da instituição financeira em indicar endereço diverso do da comarca de origem revelaria ausência de interesse processual, já que, em tese, poderia ter ajuizado a ação diretamente na localidade onde o bem se encontra.

Sabe-se que o interesse processual se relaciona com a utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Desse modo, ensina a doutrina que “Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Código de Processo Civil Comentado – 8.ed. rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p. 64).

Nesse contexto, deve-se observar se há necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, consoante afirma o Superior Tribunal de Justiça, o que se verifica no presente caso.

O que se verifica, na realidade, é apenas a necessidade de deslocamento do cumprimento da medida, situação expressamente contemplada pelo CPC ao prever a cooperação entre órgãos jurisdicionais por meio da expedição de carta precatória.

Ademais, a prerrogativa conferida ao credor fiduciário pelo §12 do art. 3º do DL 911/69 é faculdade, não imposição. O dispositivo estabelece mera faculdade de ajuizamento da ação no foro de localização do bem, não podendo ser convertido em requisito de admissibilidade processual, sob pena de, em última hipótese, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). Nesse sentido, cito a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

‘DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE. BEM AINDA NÃO APREENDIDO . PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA APREENSÃO DO BEM INDEFERIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, § 12 DO DECRETO-LEI Nº 911/69. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO LEGAL QUE FACULTA À PARTE INTERESSADA O REQUERIMENTO DIRETO AO JUÍZO DA COMARCA ONDE O VEÍCULO FOI LOCALIZADO . RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 3º, § 12 do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação do processo, a parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo, o cumprimento da liminar de busca e apreensão, independentemente de carta precatória.
2 . Tratando-se de mera faculdade da parte, ela pode optar pelo requerimento na forma do § 12 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 ou pode requerer o cumprimento via regra geral, qual seja, a expedição de carta precatória.’

(TJ-PR - AI: 14922340 PR 1492234-0 (Acórdão), Relator.: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2016, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1807 25/05/2016)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO E DO ATO DE BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. COMARCAS PRÓXIMAS E DE FÁCIL COMUNICAÇÃO . Não há falar em prejuízo acarretado pela efetivação da apreensão do veículo no Posto da Policia Rodoviária Federal na Comarca de Barreiras/BA, porquanto, preenchidos os requisitos autorizadores da busca e apreensão. A Busca e apreensão foi proposta na Comarca de Curitiba sob nº. 0013992-51.2016 .8.16.0194 em dezembro de 2016, liminar concedida em 10.01 .2017, contudo, não obteve êxito na apreensão do veículo, por se tratar de veículo utilizado no transporte de cargas, motivo ensejador do pedido de Busca e apreensão na Rodovia na Comarca de São Desidério BR 020, s/n – Zona Rural,
utilizando para tanto a faculdade conferida no § 12º do art. 3º do Decreto Lei nº. 911/69.
AGRAVO CONHE CIDO E PROVIDO.’

(TJ-BA - AI: 00079635420178050000, Relator.: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2017)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão com pedido liminar. Aquisição de veículo com garantia em cláusula de alienação fiduciária. Decisão interlocutória que indeferiu pedido para expedição de carta precatório ao foro do endereço onde foi encontrado o veículo . Efeito ativo concedido. RECURSO manejado pelo credor fiduciário, ora agravante. EXAME: Alegação de que o procedimento previsto no art. 3º, § 12º, do Decreto-lei 911/69, introduzido pela Lei nº 13 .043/14, não é obrigatório. Acolhimento.
Trata-se de faculdade da parte, que pode optar pelo requerimento na forma do art. 3º, § 12º, do Decreto-lei nº 911/69, ou pode requerer o cumprimento via regra geral, qual seja, a expedição de carta precatória
. Relação jurídica que é subsistente e constituição em mora com notificação efetivamente enviada ao endereço da devedora. Comprovação da mora que se dá "ex re", dependendo unicamente do encaminhamento de notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, restando irrelevante a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro. Aviso de Recebimento. Dicção do art . 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e entendimento consagrado pelo C. STJ, no julgamento do RESP nº 1.951 .888/RS, afetado ao regime de repercussão geral (Tema nº 1.132). Mora devidamente caracterizada. Reforma da decisão recorrida . RECURSO PROVIDO.’(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23033764720248260000 São Paulo, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 26/11/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Na mesma direção cito julgado desta Corte, de relatoria da Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

‘Referido dispositivo legal dispõe sobre uma das grandes novidades trazidas pela a alteração dada pela lei 13.043/2014, que é a possibilidade de apreensão do bem em outra comarca, com a simples distribuição de um requerimento de busca e apreensão. Ora, o dispositivo não deixa dúvidas sobre o objetivo perseguido, tanto pelo poder judiciário quanto pelo poder legislativo, no sentido de facilitar e acelerar a tramitação das incontáveis demandas referentes a busca e apreensão de veículos em todo o território nacional.

Desse modo, ao excepcionar a regra geral que impõe a expedição de carta precatória para a realização de atos processuais fora dos limites territoriais da comarca de tramitação da demanda, o legislador conferiu ao credor a prerrogativa de promover a apreensão do bem em qualquer localidade onde haja notícia segura de sua localização. Tal medida visa conferir maior celeridade ao feito e mitigar os efeitos deletérios que a morosidade na efetivação da diligência poderia ocasionar à parte exequente.

Nessa perspectiva, uma vez constatada a presença do bem em comarca diversa daquela onde ajuizada a ação, é suficiente que o exequente apresente petição diretamente ao Juízo competente da localidade onde se encontra o bem, instruída com cópia da exordial da demanda principal e, se for o caso, com a decisão judicial que tenha deferido a medida liminar de busca e apreensão do veículo.

Nesse sentido:

‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - BEM EM COMARCA DIVERSA - REQUERIMENTO AUTÔNOMO PREVISTO NO ART. 3º, § 12 DO DECRETO LEI 911/69 - PROVIMENTO 289/2015 TJMG - REQUISITOS OBSERVADOS - POSSIBILIDADE - O artigo 3º, § 12 do Decreto Lei 911/69, regulamentado pelo Provimento 289/2015 TJMG, faculta ao credor fiduciário requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, devendo tal requerimento ser distribuído como carta precatória, instruído com cópias da inicial e da decisão que concedeu a medida - Cumpridos os requisitos legais, deve ser mantida a decisão guerreada, com o prosseguimento da busca e apreensão dos bens do réu/recorrente.’(TJ-MG - AI: 10000210043683001 MG, Relator.: Fernando Lins, Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – BEM EM COMARCA DIVERSA – DECRETO-LEI 911/69 – DESNECESSIDADE DE CARTA PRECATÓRIA – SIMPLES REQUERIMENTO APRESENTADO PELO CREDOR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A nova redação do art. 3º, § 12, do Decreto Lei de nº . 911/69 visa facilitar o andamento processual, preservando a celeridade e a economia processual ao permitir que o credor faça requerimento direto ao Juízo da Comarca onde foi localizado o veículo para apreensão, exigindo, tão somente, cópia da petição inicial e cópia do despacho que concedeu a liminar. 2. Não há necessidade de carta precatória quando o próprio decreto visa simplificar o procedimento, bastando um mero requerimento formulado no Juízo da Comarca onde foi localizado o veículo a ser apreendido.”.

(TJ-MT - APL: 00024900320158110029 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/05/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/05/2016)

------------------------------------------------------------------------------

‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE. BEM AINDA NÃO APREENDIDO . PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA APREENSÃO DO BEM INDEFERIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, § 12 DO DECRETO-LEI Nº 911/69. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO LEGAL QUE FACULTA À PARTE INTERESSADA O REQUERIMENTO DIRETO AO JUÍZO DA COMARCA ONDE O VEÍCULO FOI LOCALIZADO . RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 3º, § 12 do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação do processo, a parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo, o cumprimento da liminar de busca e apreensão, independentemente de carta precatória. 2 . Tratando-se de mera faculdade da parte, ela pode optar pelo requerimento na forma do § 12 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 ou pode requerer o cumprime nto via regra geral, qual seja, a expedição de carta precatória.”.

(TJ-PR - AI: 14922340 PR 1492234-0 (Acórdão), Relator.: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2016, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1807 25/05/2016)

No caso, a instituição financeira optou pela expedição de carta precatória para fins de apreensão do bem. Não cabe ao Magistrado obstar o cumprimento da ordem impondo a adoção de procedimento que foi facultado à parte, sob risco de obstar o livre acesso à justiça. Não é demais lembrar que incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo (art. 82, NCPC), de modo que a medida não causará qualquer impacto ou onerosidade ao juízo.” (Apelação Cível nº 0801682-08.2022.8.14.0070, DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 2025-09-02; DATA DE PUBLICAÇÃO: 2025-09-03)

Assim, observa-se que a Lei nº 13.043/2014, que alterou o Decreto-Lei 911/69 inovou ao permitir a apreensão de bens em comarca diversa sem a necessidade de carta precatória, bastando ao credor peticionar diretamente ao juízo competente, com cópia da inicial e da decisão que deferiu a liminar. Essa regra visa dar celeridade às ações de busca e apreensão e evitar prejuízos decorrentes da morosidade processual. Entretanto, a norma apenas facultou ao credor essa via mais célere, sem excluir a possibilidade de optar pela expedição de carta precatória. Assim, não pode o magistrado restringir o direito de escolha da parte, sob pena de violar o princípio do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV). Ademais, as despesas decorrentes do ato processual competem à parte requerente (CPC, art. 82), inexistindo ônus ao juízo.”

De fato, impedir o prosseguimento da demanda apenas porque o credor optou por diligenciar em comarca diversa equivaleria a impor obstáculo indevido à tutela jurisdicional, especialmente quando o próprio ordenamento prevê mecanismos de cooperação entre juízos.

No que se refere às alegações da agravante acerca da suposta demora processual e da alegada inércia da instituição financeira, cumpre registrar que tais circunstâncias, embora relevantes à análise do andamento processual, não têm o condão de alterar a premissa jurídica central adotada na decisão agravada.

Isso porque o fundamento determinante da sentença extintiva não foi o abandono da causa ou a paralisação processual típica do art. 485, III, do CPC, mas sim a suposta ausência de interesse processual decorrente da indicação de endereço em comarca diversa — fundamento este corretamente afastado pela decisão monocrática.

Assim, não se verifica erro de interpretação normativa, tampouco qualquer teratologia ou ilegalidade capaz de justificar a reforma da decisão agravada.

Ao revés, a decisão impugnada revela-se alinhada à legislação processual e à orientação jurisprudencial consolidada acerca da matéria.

Ante o exposto, nos termos minudenciados alhures, conheço do recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Assim é o meu voto.

Belém, 09/04/2026